Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708618-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERI VIEIRA DE BRITO AGRAVADO: LATICINIO DEALE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valderi Vieira de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID origem 116029576) que, nos autos da ação de execução de cobrança n. 0703948-59.2022.8.07.0003, deferiu o pedido de transferência dos valores bloqueados nos autos da ação cautelar em caráter antecedente n. 0726305-67.2021.8.07.0003. Em suas razões recursais (ID 33689694), o réu, ora agravante, pleiteia, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça. Afirma ser caminhoneiro, autônomo e ter recebido auxílio emergencial. Assevera não ter condições de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Relata que, inicialmente, a autora ajuizou ação cautelar em caráter antecedente, na qual alegou que: (i) explora atividade de industrialização e comercialização de laticínios no território nacional e, em algumas situações, contrata caminhões de frete para fazer entregas; (ii) em setembro de 2021, o segundo réu, Valderi Vieira de Brito, entrou em contato com a autora, por meio do aplicativo whatsapp, para oferecer serviços de frete; (iii) o caminhão apresentado foi o Ford/Cargo 816 S, cor Branca, placa PBI6274, CHASSI 9BFVEADS6HBS41463, RENAVAM 01150011502, ano de fabricação e modelo 2017, pertencente à pessoa jurídica Nilmo Adriane Pessoa de Sousa, primeira ré; (iv) após o suposto réu Valderi enviar suas informações pessoais, foi combinado que ele faria um frete no dia 10/09/2021, pelo valor de R$500,00, o qual seria pago após comprovação de entrega de todas as mercadorias (no valor total de R$43.375,17); (v) no dia combinado, ele compareceu ao estabelecimento da autora, ocasião em que o caminhão foi carregado e o réu saiu para fazer as entregas às 08h40, mas nenhuma entrega foi feita; (vi) registrou boletim de ocorrência e verificou que havia outras ocorrências policiais contra o segundo réu em casos semelhantes. Aduz que, na ação cautelar, foi deferida a tutela de urgência, determinando-se o aresto cautelar de bens para futuro pagamento do valor das mercadorias. Foi realizado o bloqueio do valor de R$9.536,75 nas contas bancárias do ora agravante. Aduz que a ação cautelar foi extinta sem resolução do mérito, com determinação de liberação dos valores após o trânsito em julgado da sentença. Contudo, assevera que o autor ajuizou a ação de cobrança de origem, sem recolher os honorários e as custas do processo extinto, além de requerer a mera transferência dos valores bloqueados na ação cautelar para a ação de cobrança de origem. Alega que a decisão agravada, sem fundamentação, deferiu a transferência dos valores, motivo pelo qual interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Argumenta não ser devida a transferência de valores bloqueados em ação cautelar extinta, na qual o arresto cautelar foi revogado, não havendo fundamentação idônea para amparar a manutenção do bloqueio. Afirma estarem ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência relativa ao arresto cautelar. Diz que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois tratam de ganhos de trabalhador autônomo e não superam 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para liberar os valores bloqueados em suas contas bancárias e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de Justiça formulado nas razões recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, passa-se à análise do pleito. O art. 5o, LXXIV[1], da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Registre-se, por oportuno, que na origem, tal benefício ainda não foi apreciado. Desse modo, a análise da alegada hipossuficiência restringir-se-á ao benefício para o recurso de agravo de instrumento. Não se pode desconsiderar que os extratos de ID 33689696 a 33689699 comprovam que o agravante está recebendo auxílio emergencial, o que é indicativo da situação de hipossuficiência financeira. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência, na qual afirma ser caminhoneiro autônomo. Dos documentos apresentados, verifica-se, a princípio, que o agravante não possui capacidade econômica para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de que a parte adversa demonstre, posteriormente, a ausência dos pressupostos legais que justificariam o benefício concedido. Assim, defiro a justiça gratuita no agravo de instrumento e conheço do recurso. Passa-se ao exame da tutela de urgência recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança, com pedido para transferência dos valores bloqueados no Proc. n. 0726305-67.2021.8.07.0003. Em sendo assim, inicialmente, expeça-se ofício para a Terceira Vara Cível de Ceilândia solicitando a transferência dos recursos bloqueados para conta judicial vinculada ao presente processo. Noutro pórtico, deve a parte autora proceder ao recolhimento das custas processuais e apresentação também da correspondente da guia. Emende-se. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Verifica-se que a ação cautelar foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 310 do CPC, o que enseja a perda da eficácia da medida cautelar de arresto ali deferida. Confira-se o dispositivo da sentença, transitada em julgado, proferida nos autos da ação cautelar: "Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito com fulcro nos artigos 485, I, c/c 330, III; art. 485, IV e VI, c/c 310, todos do Código de Processo Civil. Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas. Condeno, ainda, a parte autora ainda ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$500,00 para cada um dos advogados dos réus, uma vez que apresentaram contestações, o que faço com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Após o trânsito em julgado, façam-se os autos conclusos para que seja liberado o bloqueio de ID 106481442." O art. 309, II, do CPC, dispõe que “cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias”, como foi o caso dos autos. Desse modo, a princípio, a constrição de bens deferida liminarmente naquela ação carece de eficácia, motivo pelo qual não poderia ser transposta para a ação de cobrança de origem. Ademais, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Sobre o tema, o c. STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) Assim, em uma análise preliminar, vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado, pois o valor bloqueado não ultrapassa o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. Na hipótese, constata-se o risco de dano grave na transferência de valores que podem ser fonte de subsistência do agravante, diante da aparente impenhorabilidade da verba e da perda de eficácia da decisão que deferiu a constrição. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para indeferir a transferência dos valores bloqueados no processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.